Tribunal: TJBA
Processo: 8014007-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014007-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GCET. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO ATO DE RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a ação de cobrança que objetivava a incorporação da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) à remuneração do policial militar transferido para a reserva remunerada em 22/12/2010. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão da vantagem remuneratória caracteriza ato único de efeitos permanentes, ensejando a contagem do prazo prescricional a partir da data do ato que determinou a inatividade, ou se seria hipótese de trato sucessivo, apta a renovar o prazo prescricional de modo contínuo. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que a supressão da vantagem ocorreu no momento da transferência para a reserva remunerada, ato comissivo e único de efeitos concretos e permanentes. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional inicia-se com a ciência do interessado sobre a supressão da verba, não se interrompendo ou suspendendo em razão de pleitos administrativos posteriores ou dos efeitos patrimoniais sucessivos. 5. Ação de cobrança ajuizada em 31/01/2024, mais de treze anos após o ato tido por ilegal, configurando-se a prescrição do fundo de direito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014007-03.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE SILVA DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR19